Tribunal: STF
Processo: Rcl 84894
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO STF PROFERIDA NO ARE 1.436.993. DECISÃO DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO INVOCADO COMO PARADIGMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NAS ADI´S 1.722, 2.551 E 6.211. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO A QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.